Tribunal: TJMT
Processo: 1027352-30.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027352-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), LUCIMAR ANTONIO VICENTE - CPF: 048.001.511-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ. RECURSO PROVIDO.

Os honorários periciais devem ser arbitrados em atenção ao trabalho do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o labor desempenhado, evitando o enriquecimento ilícito.

Constatado que o valor arbitrado afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pertinente a redução, nos moldes da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027352-30.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.

AGRAVADO: LUCIMAR ANTONIO VICENTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A
gravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de cobrança de seguro (autos n. 1024902-64.2018.8.11.0041) que deferiu a prova pericial, arbitrou os honorários periciais em R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais) e determinou que a agravante deposite os honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. (id. 191082683)

Aduz que não pode prosperar a decisão proferida, na medida em que os honorários periciais arbitrados não estão adequados à lide, devendo-se frisar que a matéria em discussão é de simplicidade flagrante, além de ter fixado fora dos limites da Resolução do CNJ n. 232/2016.

Assevera que a perícia consistirá na anamnese, análise das condições de saúde atual do recorrido, análise dos exames apresentados, e confecção do laudo, apontando se existe invalidez, seu grau e origem. A perícia para a constatação de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou doença não apresenta maiores complexidades.

A agravante requer a observância da tabela instituída pela Resolução n. 232/2016 do CNJ, devendo-se realizar a diminuição dos honorários periciais em patamar condizente com o trabalho a ser realizado, não superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, para reduzir o valor arbitrado dos honorários periciais para o importe máximo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), consoante a Resolução do CNJ n. 232/2016.

Liminar deferida. (id. 191455159)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 191721654)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O agravado ingressou com ação de cobrança de indenização securitária, na qual argumenta que foi vítima de um acidente de trânsito, sendo diagnosticado com fratura que teria lhe causado invalidez permanente, e, por ser segurado, acionou a agravante para receber a indenização prevista na Apólice n. 109300002358, que prevê a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de invalidez por acidente.

O perito nomeado pelo Juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), tendo o Juízo homologado a proposta de honorários e determinou que o agravante deposite os honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. (id. 191082683)

O agravante sustenta, em apertada síntese, que o valor dos honorários são excessivo, levando-se em conta a natureza da perícia, e além disso destoa da Resolução n. 232 de 2016 do CNJ.

Com efeito, levando em consideração casos da espécie, a apuração de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou doença e seu respectivo grau, demanda exame clínico no paciente/autor e análise de documentos médicos (exames, laudos, etc.).

A fixação da verba deve englobar o empenho do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido, de modo a recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do perito. Todavia, é vedado o enriquecimento ilícito, sob pena de onerar excessivamente as despesas do processo e violar o princípio da ampla defesa.

Assim, a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
se mostra adequada à hipótese dos autos e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO
.
Para definir honorários periciais deve-se considerar a dedicação do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido. O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do perito, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito, sob pena de onerar excessivamente as despesas do processo, o que violaria o princípio da ampla defesa
”
(N.U 1014750-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PERÍCIA MÉDICA
– OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTA À SEGURADORA – PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 –
RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM – ACOLHIMENTO – POUCA COMPLEXIDADE DOS EXAMES PERICIAIS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito nomeado pelo juízo há que atender a parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.
Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução do valor dos honorários é medida que se impõe
” (N.U 1019414-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 01/02/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reduzir o valor dos honorários periciais para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 2º, §4º, da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024